Tribunal: STF
Processo: HC 191026
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Paciente condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado. Prisão domiciliar. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Situação de vulnerabilidade concreta do apenado não demonstrada nas instâncias anteriores. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Piva Veronesi em favor de L.R.C, contra decisão monocrática do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 585.718/MG.
    No curso da execução da pena do paciente - 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado (art. 217-A, c/c o art. 226, II, do Código Penal) -, o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de prisão domiciliar.
    Extraio do ato dito coator:
    “(…).
    Como visto no relatório, a impetração busca a concessão da prisão domiciliar ao paciente, ante a atual pandemia de Covid-19.
    Todavia não verifico a existência do constrangimento ilegal alegado.
    Confira-se, no que interessa, o que consta do acórdão impugnado (e- STJ fls. 490/493):
    Seguindo essa linha, a MM. Juíza a quo indeferiu o pedido de domiciliar formulado em favor do paciente em razão dele estar inserido no regime fechado, com pena alta a ser cumprida, bem como por não ter restado comprovada a impossibilidade dele "receber tratamento médico na unidade prisional em que está recolhido".
    Veja-se, por oportuno, a fundamentação do decisum combatido (doc. de ordem n. 0 15 dos autos n. 0 1.0000.20.056386-4/000):
    Ao analisar as condições pessoais do apenado, verifica-se que ele se enquadra entre aqueles que compõem o grupo de risco, pelo fator etário e pela existência de doença respiratória, conforme descreve a alínea "a" do dispositivo mencionado.
    Por outro lado, em relação ao que determina a Súmula Vinculante 56 e o RE 641.320, nota-se que o apenado cumpre pena no regime fechado de prisão.
    Fora condenado pela prática de crime hediondo a 12 anos de reclusão com regime inicial fechado. Está distante de alcançar o requisito temporal para progressão ao regime semiaberto, uma vez que deve cumprir (dois quintos) da pena para tanto, cuja previsão é de que seja alcançado em 22/11/2022, daqui a aproximadamente dois anos e seis meses.
    Em relação à viabilidade de assistência à saúde no presídio local, registre-se que a Diretoria de Saúde do DEPEN-MG foi comunicada sobre a necessidade em questão e informou a este juízo, por meio do expediente SEJUSP/DSP no 75/2020, que foi divulgado o Edital de Chamamento Público Emergencial NO 01/2020, em decorrência da situação emergencial gerada pela epidemia da COVID-19, o qual contempla o Presídio de Botelhos com uma vaga para Enfermeiro e Médico e duas vagas para Técnicos de Enfermagem.
    Ademais, acrescentou que a Superintendência de Humanização do Atendimento, por meio da Diretoria de Saúde e Psicossocial, não tem medido esforços para garantir uma assistência à saúde integral, qualificada e resolutiva às pessoas privadas de liberdade.
    Registre-se que a direção do presidio local no ofício DIR. PRBOT no 78/2020 informou que secretaria de saúde municipal de Botelhos tem prestado auxilio à saúde dos presos custodiados no local.
    Frise-se que não há direito à conversão automática em prisão domiciliar, para o Superior Tribunal de Justiça, a defesa deve comprovar a inequívoca condição de integrar o grupo de risco, a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra e o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
    Dessa forma, considerando que o apenado não se enquadra entre as hipóteses descritas na Súmula 56 do STF e no RE 641.320 para fazer jus â saída antecipada do regime fechado, consoante os requisitos descritos no art. 50 da Recomendação no 62 do CNJ que não está comprovada nos autos a impossibilidade de o acusado receber tratamento médico na unidade prisional em que está recolhido, não é o caso de conceder a salda antecipada do regime fechado para o semiaberto e convertê-lo em prisão domiciliar, razão pela qual indefiro o requerimento da defesa nesse sentido.
    Assim, ainda que o paciente tenha mais de 60 (sessenta) anos e possua problemas respiratórios (situação não comprovada nos autos), certo é que não restou minimamente demonstrado o risco de contaminação ao qual esteja submetido.
    Registre-se, por oportuno, que o detento diagnosticado com Covid-19 no presídio foi "colocado em prisão domiciliar e durante o período em que permaneceu na unidade prisional esteve em isolamento", o que afasta a possibilidade de concessão do beneficio sob tal argumento, mormente, pelo fato ter se dado em 03/05/2020 e, desde então, inexistem novos casos no local.
    Ademais, a dita autoridade coatora asseverou que foram tomadas medidas de prevenção e precaução quanto à disseminação do Covid-19 no interior do estabelecimento prisional e, decorridos 60 (sessenta) dias, "já se pode vislumbrar ceno êxito nas providencias adotadas para contenção da propagação da doença”(doc. de ordem n. 15 dos autos n. 1.0000.20.056386-4/000).
    Não me passa despercebido, ainda, a gravidade do delito pelo qual toi condenado, a saber, estupro de vulnerável, estando recluso no regime fechado, com progressão prevista para o semiaberto somente para 25/11/2022, fatores que corroboraram o descabimento do beneficio pleiteado.
    Por tais considerações, rejeitada a preliminar, DENEGO AS ORDENS. (Grifei!)
    Consta do art. 5º, III, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça o seguinte:
    (...).
    Como se vê, a aludida recomendação, no ponto, diz respeito aos presos em regime aberto e semiaberto, de modo que o paciente não se enquadra na excepcionalidade mencionada, já que se encontra no regime fechado, não podendo ser ignorado, também, que sua condenação se deu pela prática de crime grave, a saber, estupro de vulnerável.
    Extrai-se do acórdão de origem que, "ainda que o paciente tenha mais de 60 (sessenta) anos e possua problemas respiratórios (situação não comprovada nos autos), certo é que não restou minimamente demonstrado o risco de contaminação ao qual esteja submetido" (e-STJ fl. 492).
    O Juízo das Execuções, por sua vez, informou "que o apenado, ora paciente, e os demais custodiados que permaneceram no presídio local por ocasião de sua conversão em porta de entrada do sistema prisional da 18a RISP, de acordo com a comunicação feita a este juízo em 23 de abril de 2020, ofício DIR. PRBOT nO 67/2020, estão isolados em cela específica. mais precisamente a cela 09 da ala b. As transferências dos presos para as unidades prisionais após o período de quarentena têm sido feitas três vezes por semana, o que contribui para diminuir a lotação dos presos. Além disso, a unidade foi contemplada com uma enfermeira para acompanhamento da saúde dos internos e triagem daqueles que ingressam no sistema " (e-STJ fls. 509/510, grifei).
    Registre-se que, em razão da atual pandemia de Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa e, especialmente, este relator vêm olhando com menor rigor para os variados casos que aportam a esta Corte, flexibilizando, pontualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça elou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não corresponde ao caso dos autos, em que se está diante de paciente que cumpre pena, em regime fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável.
    É de relevo mencionar, também, que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. O Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62/2020, pela qual adotou medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial.
    A propósito do tema, pontuou com maestria o Ministro Rogerio Schietti que ' a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma pena/' (HC n. 567.408/9, DJe de 23/3/2020).
    À vista do exposto, denego a ordem.”
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ao paciente. Aponta a pandemia da Covid-19, a Recomendação 62/2020 do CNJ, que o paciente está inserido no grupo de risco do novo coronavírus - idoso (63 anos) e ‘doença respiratória'. Requer, em medida liminar e no mérito, a prisão domiciliar em favor do Paciente.
    Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (evento 9).
    É o relatório.
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, ao exame dos autos e na esteira das decisões anteriores, reputo não ser o caso de concessão da ordem pelos fundamentos da Covid-19 e da Recomendação 62 do CNJ, presente a situação concreta em exame. 
    De acordo com a informações prestadas pelo Juízo da Execução, ‘Não há caso confirmado de preso custodiado na unidade prisional em que o paciente está em cumprimento de pena, tendo ocorrido um caso confirmado em 30 de abril de 2020. Sobre as medidas adotadas no curso da pandemia para prevenção/mitigação, cumpre registrar que ao tomar conhecimento da Recomendação nº 62 do CNJ e da Portaria Conjunta nº 19/PR-TJMG/2020, foi realizada reunião com a administração do presídio local para repassar as medidas de cuidado com a saúde da população carcerária em decorrência da pandemia do coronavírus... Ademais, em virtude do ofício GAB/BHS nº 41/2020, a unidade foi contemplada com testes rápidos para avaliação de casos suspeitos que eventualmente venham a ingressar no estabelecimento penal, uma vez que se trata de porta de entrada’. Além disso, o magistrado de primeiro grau esclarece que foi autorizada a saída do paciente para atendimento médico. 
    Sobre os reflexos da Covid-19 na situação prisional do paciente, enfatiza o ato coator que ‘Extrai-se do acórdão de origem que, ainda que o paciente tenha mais de 60 (sessenta) anos e possua problemas respiratórios (situação não comprovada nos autos), certo é que não restou minimamente demonstrado o risco de contaminação ao qual esteja submetido’ e ‘foram tomadas medidas de prevenção e precaução quanto à disseminação do Covid-19 no interior do estabelecimento prisional e, decorridos 60 (sessenta) dias, já se pode vislumbrar ceno êxito nas providencias adotadas para contenção da propagação da doença’. Ademais, as instâncias anteriores consignaram ‘não ter restado comprovada a impossibilidade dele receber tratamento médico na unidade prisional em que está recolhido’.
    O paciente cumpre pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP); não está comprovada a situação de vulnerabilidade concreta do paciente; e não há indicativo de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à disseminação do vírus por parte do estabelecimento prisional. 
    Em situações tais, a Recomendação 62 do CNJ não sinaliza para a imediata revogação ou substituição das prisões cautelares e das prisões-pena, apenas concita os magistrados a adotarem ações contra a disseminação da pandemia do novo coronavírus, sem prescindir, contudo, da análise individualizada -, ou seja, em cima de casos concretos - sobre situações particularizadas de prisão provisória ou de execução penal (artigos 4º e 5º).
    Nesse espectro, ‘[a] crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora